Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-21.2008.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-21.2008.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS - CPF: 488.639.201-68 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA
— TEORIA DA CAUSA MADURA — INAPLICABILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Divina Aparecida Esponchado de Barros
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por si, contra a sentença proferida em ação indenizatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
(Id. 89208468).

Aduz que o acórdão foi omisso porquanto “
consignou que o julgamento não seria possível (teoria da causa madura) em razão dos pleitos (danos morais, estéticos, pensão vitalícia e lucros cessantes) dependerem de realização de perícia técnica
” pois já houve a realização da referida perícia, constante no Id. 20470981, de modo que deve ser aplicada a teoria da causa madura e “
consequente julgamento do mérito dada a anulação da sentença primeva
”.

Requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada e julgamento do mérito da ação pela aplicação da teoria da causa madura.

Contrarrazões (Id. 94315473).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
Divina Aparecida Esponchado de Barros
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, interposto por si contra a sentença proferida em ação indenizatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
(Id. 89208468).

O acórdão embargado está assim ementado:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO OCORRIDO NO PÁTIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DA CAUSA MADURA – NÃO APLICÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, quando a causa de pedir não se relaciona ao vínculo empregatício do Autor com o Estado, mas sim em decorrência de o evento danoso ter ocorrido no fechamento do portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Não possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando o feito carece de dilação probatória, sendo necessária a devolução ao juízo de origem
”. (Id. 22165483).

E do teor do voto condutor do acórdão, na parte que interessa:

“
Pela análise dos documentos acostados na inicial, entendo que a queda do portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a consequente lesão no calcanhar da autora são suficientes para demonstrar a necessidade de responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal proceda com o julgamento do mérito da demanda.

Os pedidos iniciais versam sobre lucros cessantes, danos morais e estéticos e a necessidade de pagamento de pensão vitalícia em razão de suposta perda da capacidade laboral.

E para análise dos pedidos em apreço é necessária maior dilação probatória, vez que a análise da capacidade laboral demanda
perícia técnica
, não podendo ser apurada apenas pelos documentos trazidos aos autos.

Assim, não estando o feito apto ao julgamento do mérito, impossível a aplicação da Teoria da Causa Madura, devendo os autos retornarem ao juízo singular para a devida continuidade
”. (Id. 89208468). (destaquei)

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque, de fato, não é possível a aplicação da causa madura porquanto em que pese ter sido realizada perícia médica na embargante, no próprio laudo pericial consta que “
a importância do exame complementar para conclusão de patologias é de suma importância tornando-se ferramenta fundamental para conclusão de diagnósticos
(...)”, de modo que não há uma conclusão definitiva.

Anoto que no voto está a se tratar de dilação probatória mediante
perícia técnica
, não somente
perícia médica
, em razão de que consoante o pedido inicial da embargante, consistente em indenização por danos morais, lucros cessantes, danos estéticos e pensão vitalícia por suposta perda da capacidade laboral, necessário se faz a dilação probatória, inclusive acerca da necessidade de reparação de dano estético, ausente no laudo médico, além da constatação do nexo entre o acidente ocorrido e a lesão.

Conforme demonstrado, o acórdão está integralmente fundamentado, deixando clara a reforma da sentença para declarar a legitimidade do Estado de Mato Grosso e os apontamentos sobre os quais a causa demanda maior instrução probatória, não existindo omissão a ser suprida.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021